Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006162-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
YURI GUIMARAES CAMPELO ACTIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REGISTRO DE DÍVIDA QUITADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade passiva do Banco BMG S.A. resta configurada, uma vez que a inscrição da dívida no SCR foi realizada pela própria instituição.

O SCR é sistema de registro e controle de risco gerido pelo Banco Central, abastecido mensalmente pelas instituições financeiras, cuja finalidade é subsidiar decisões de crédito e não exclusivamente controlar inadimplência.

A ausência de notificação prévia acerca da inclusão ou manutenção de dados no SCR, embora obrigatória nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, não gera, por si só, o dever de indenizar.

Para configuração de dano moral, exige-se demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

O mero aborrecimento decorrente da permanência indevida de dívida já quitada no SCR não é suficiente para ensejar reparação civil por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

8006162-69.2024.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante - BANCO BMG SA

e,
como
Apelad
o

-
BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5